Tribunal: TJBA
Processo: 8005190-16.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8005190-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: HUMBERTO GONCALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FABRICIO PINTO DE OLIVEIRA

IMPETRADO: SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA - IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA QUE SE JULGA PELA IMPROCEDÊNCIA - SOBRESTAMENTO PELO TEMA 1017 DO STJ NEGADO – MATÉRIA DIVERSA DA QUESTÃO DISCUTIDA NOS AUTOS - PEDIDO DE IMPLANTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL NAS REFERÊNCIAS IV E V – IMPETRANTE QUE PERCEBE GHPM E GFPM - ATO OMISSIVO – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO AFASTADAS – LEI Nº 12.566/2012 – PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA - CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8º DA LEI 12.556/12 DECRETADA PELO PLENO DESTA CORTE - VANTAGEM COM NATUREZA JURÍDICA DE CARÁTER GERAL – AUSÊNCIA DE ANÁLISE INDIVIDUAL PARA DEFERIMENTO - VANTAGEM QUE IMPORTA NA IMPLANTAÇÃO TAMBÉM AOS INATIVOS E PENSIONISTAS NA FORMA DO ART. 42, §2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL CUMULADO COM O ARTIGO 121, DA LEI 7.990/2001 - INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N.º 41/03 E 47/05 - ALEGAÇÕES DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PELO PODER JUDICIÁRIO E DE OFENSA AOS DITAMES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL RECHAÇADAS – CASO DOS AUTOS – NECESSIDADE DE ATENDIMENTO À NECESSÁRIA COERÊNCIA DOS JULGADOS E AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE PARA DETERMINAR A IMPLANTAÇÃO DA GAP III NOS PROVENTOS DA PENSIONISTA DESDE A IMPETRAÇÃO COM EVOLUÇÃO DA GAP IV APÓS 12 (DOZE) MESES E GAP V, APÓS 12 (DOZE) MESES NA REFERÊNCIA IV E CONSEQUENTE EXCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO POLICIAL MILITAR – GFPM – CÁLCULO DOS VALORES RETROATIVOS DEVIDOS DESDE A IMPETRAÇÃO NOS QUAIS DEVEM SER ABATIDOS OS VALORES PERCEBIDOS A TÍTULO DE GFPM PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE

1. Impugnação à assistência judiciária gratuita que se julga pela improcedência em vista da não apresentação de fatos específicos e objetivos que permitam rever o deferimento da benesse.

2. Nesta ação mandamental, não busca o impetrante “
direito não concedido enquanto o servidor estava em atividade
”, mas sim a percepção de parcelas recebidas pelos policiais da ativa, com fundamento na paridade remuneratória, o que afasta a incidência do TEMA 1017 do STJ, o que se reconhece de ofício.

3. A relação discutida no caso em comento possui natureza omissiva, de caráter alimentar e trato sucessivo, sendo renovada mensalmente. Dessa forma, também renova-se continuamente o prazo previsto em lei para a impetração do mandado de segurança não incidindo no caso em tela a decadência ou a prescrição de fundo de direito.

4. A parte impetrante pretende ver reconhecido direito decorrente da interpretação da norma contida nas Leis Estaduais nº 7.145/97 e 12.566/12, cujos efeitos concretos servem de suporte jurídico ao pleito, tendo apresentado as provas que entendeu suficientes à comprovação do direito cujo reconhecimento ora pleiteia.

5. Assente o entendimento nesta corte de que a GAP – Gratificação de Atividade Policial tem natureza jurídica de vantagem com caráter geral comprovada pela ausência de análise individual para deferimento, devendo ser estendida a aposentados e pensionistas.

6. Inexistência de afronta à separação dos Poderes, cabendo ao Judiciário corrigir ilegalidades praticadas pela administração pública, quando devidamente provocado.

7. Cumulatividade da GHPM e GAP que se reconhece conforme entendimento firme deste Tribunal por possuírem tais gratificações origens distintas, sendo a primeira uma vantagem de caráter pessoal destinada apenas àqueles que concluíram cursos com aproveitamento, enquanto a GAP, instituída pela Lei 7.145/97, tem a finalidade de compensar o exercício da atividade militar e os riscos a ela inerentes.

8. Há incompatibilidade e impossibilidade de cumulação da GPM / GFPM – Gratificação de Função Policial Militar com a Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) visto que ambas decorrem de um mesmo fato gerador, qual seja, compensar o exercício das atividades do policial militar e os riscos a elas inerentes, não implicando a sua exclusão, destarte, em ofensa ou violação a princípios constitucionais.

9. Segurança concedida em parte em filiação desta Relatoria ao entendimento majoritário desta Seção Cível de Direito Público, em atenção ao princípio do colegiado, para reconhecer o direito líquido e certo da parte impetrante a percepção da GAP, na referência III, desde a impetração, com consequente evolução para a GAP IV, após a percepção por 12 (doze) meses e GAP V, após 12 (doze) meses, em razão da previsão legal do artigo 121, do Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia, lei estadual 7.990/2001, atendendo-se à forma e tempo estabelecidos na Lei Estadual n.° 12.566/12, com abatimento dos valores por ventura percebidos a título de GPM / GFPM, tendo em vista a sua não cumulação com a GAP, frente a impossibilidade de recebimento da referida gratificação, evitando o enriquecimento sem causa.

10
. Efeitos patrimoniais que devem incidir com pagamento de possíveis valores retroativos
apenas
desde a impetração,
com correção
com incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
frente
a
entrada em vigor da EC 113/2021,

com vigor a partir de
08/12/2021
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005190-16.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
HUMBERTO GONCALVES DOS SANTOS
e como apelada
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia,
por
julgar
IMPROCEDENTE
a impugnação à assistência judiciária gratuita,
afastar de ofício,
a necessidade de suspensão pelo TEMA 1017, do STJ,

AFASTAR A
S
PREJUDICIA
IS
DE DECADÊNCIA
E PRESCRIÇÃO

e, no mérito,
CONCEDER
EM PARTE
A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .